Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nos REsp 1863973/SP; REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP (tema 1085). Dessa forma, mantenha-se a suspensão até a ocorrência do trânsito em julgado. Brasília, 14 de novembro de 2022 16:33:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador